Tribunal: TJMT
Processo: 1018606-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE CONFRESA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL–MEI. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 4o, §3o, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 123/2006. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ FÉ. AUSÊNCIA. FORMA SIMPLES. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 302549483 – reclamação no 1018606-05.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais), que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Reclamado a restituir, de forma simples, os valores pagos indevidamente. 2- Nos termos do art. 4o, §3o, da LCM n.o 123/2006, todos os custos relacionados à abertura, inscrição, registro, funcionamento, obtenção de alvará ou licença, cadastro, alterações, baixa e encerramento de empresas de Microempreendedor Individual (MEI), são reduzidos a zero, incluindo taxas, emolumentos e demais contribuições devidas a órgãos de registro, fiscalização, regulamentação, anotação de responsabilidade técnica, vistorias ou controle do exercício de profissões regulamentadas. 2.1) Restou demonstrado: - o pagamento indevido efetuado pelo autor (id ́s. 302549476 e 302549477); - a condição de Microempreendedor Individual (id. 302549474). 2.2) A restituição do indébito de forma dobrada, em matéria tributária, não tem alcance da legislação consumerista, restando imprescindível a demonstração da má fé do agente público. Precedentes. (STJ – 1a T - REsp: 1566520/MT -2015/0272353-8 – rela. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 18/11/2015 - DJ 25/11/2015); (STJ – 2a T - AREsp: 1528332/PB – rela. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 15/8/2019 - DJe 28/8/2019) e (TJ-MT – 1a CDPbC – RApC no 1024375-78.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS – j. 7/2/2023 - DJe 16/2/2023). 2.3) A falha na prestação dos serviços no âmbito da Fazenda Pública, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do contribuinte. Precedentes. (STJ – 2a T - AgInt no AREsp: 698414 RS 2015/0092711-5 – rela. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 10/10/2017 - DJe 23/10/2017); (STJ – 2a T - AgInt no AREsp: 698414 RS 2015/0092711-5 – rela. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 10/10/2017 - DJe 23/10/2017); (TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0002827-38.2017.8.11.0088 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 27/7/2020 - DJe 14/8/2020) e (TJMT – 3a TR – RI no 10429612720238110041 – rel, Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 25/8/2025). 2.4) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 2.5) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018606-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LISRAEL SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 623.359.803-60 (RECORRENTE), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025